Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIOS DA IMUTABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. PECLUSÃO DA MATÉRIA. TÍTULO JUDICIAL. EXATIDÃO. COISA JULGADA.
1. Em sede de cumprimento de sentença, por força da coisa julgada, devem ser respeitados o princípio da imutabilidade, da segurança jurídica e o da preclusão da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
2. O magistrado deve-se restringir às questões decididas na fase conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Recurso conhecido e desprovido.